Tribunal: TJPA
Processo: 0001513-75.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001513-75.2015.8.14.0401

APELANTE: MICHEL MATOS DE ARAUJO, MAYCON WENDEL DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO –

ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – APELANTE MICHEL MATOS DE ARAÚJO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
Do depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial e confirmado pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, comprova-se que os apelantes de posse de um simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, praticaram roubo contra a ofendida, subtraindo sua bolsa e o seu aparelho celular, empreendendo fuga, sendo capturados posteriormente. Ressalte-se que depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, ainda com o produto do roubo, corroboram as declarações da vítima em sede extrajudicial, bem como seu reconhecimento procedido perante a autoridade policial. Dessa forma, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência de provas produzidas em juízo, pois é totalmente valido, os depoimentos testemunhais de policiais militares produzidos em harmonia com as demais provas constantes dos autos.
DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA DE RECEPTAÇÃO – Impossibilidade.
Devidamente fundamentado no tipo penal do artigo 157, §2°, II, do CP
.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
O magistrado ao valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, negativou os maus antecedentes, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para justificar a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei.
MAYCON WENDEL DA SILVA LIMA – ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS, ESPECIALMENTE FALTA DO RECONHECIMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 226, DO CPP – Inviabilidade.
Embora não tenha sido procedido o reconhecimento formal, nos termos do artigo 226, do CPP, o STJ entende que esse reconhecimento pode sim ser válido, porém com ressalvas, ou seja, desde que corroborado por outros meios de prova, como as declarações da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Inocorrência.
Em observância da Súmula 231, do STJ, já que a pena base restou fixada em 04 (quatro) anos, ou seja, no mínimo legal e a referida Súmula dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual, o magistrado deixou de aplica-las.
CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAYCON WENDEL DA SILVA LIMA E MICHEL MATOS DE ARAÚJO,
interpuseram os recursos de apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 29 de janeiro de 2015, a vítima Ellem Caroline Pantoja Cardoso, por volta das 13h e 30min, transitava pela Rua Augusto Correa, próximo a sua residência, quando fora abordada por dois indivíduos, um deles armado com um objeto que parecia ser uma arma de fogo e mediante ameaça, entregou seus pertences aos dois ora denunciados, que subtraíram sua bolsa e o aparelho celular de marca LG, evadindo-se do local, sendo capturados posteriormente com o produto do crime.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar os ora acusados pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado Michel Matos de Araújo, a pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, no regime fechado e para Maycon Wendel da Silva Lima, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Os apelantes, inconformados, interpuseram apelação em peças separadas.

MICHEL MATOS DE ARAÚJO,
pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, especialmente pela ausência de oitiva da vítima em juízo. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de roubo, para de receptação, disposto no artigo 180, do Código de Penal, bem como a fixação da pena base no mínimo legal.

O Ministério Público, por sua vez, requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

MAYCON WENDEL DA SILVA LIMA,
requer sua absolvição do apelante, pela ausência de prova produzida em juízo, especialmente, a falta de reconhecimento pessoal, violando o artigo 226, do CPP. Alternativamente, o reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea.

O Ministério Público, requer o improvimento recursal, para que se mantenha a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em relação a ambos os apelantes, em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

MICHEL MATOS DE ARAÚJO,
pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, especialmente pela ausência de oitiva da vítima em juízo.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada através do Auto de apresentação e apreensão (fls. 21), bem como pelo Auto de entrega (fls. 22).

A autoria de igual forma, pelas declarações da vítima, em sede extrapolicial, confirmados pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Ellem Caroline Pantoja Cardoso, narrou (fls. 10), que:

“QUE, a depoente no dia de hoje por volta das 13:30hs transitava pela rua Augusto Correa próximo a sua residência, quando fora abordada por dois elementos desconhecidos, um deles armados com o que parecia ser uma arma de fogo; QUE, mediante a ameaça da possível arma de fogo apontada para si entregou seus pertences aos dois indivíduos, ora conduzidos, que subtraíram a bolsa a tiracolo da depoente e aparelho celular da marca LG; QUE, após esses fatos os dois elementos se evadiram, tomando rumo ignorado; QUE, já por volta das 17:00hs, após voltar do colégio, policiais militares estavam a sua procura para reconhecimento de dois indivíduos que haviam horas antes lhe roubado em via pública; QUE, ao verificar o aparelho de celular já o reconheceu como seu, bem como, no estabelecimento pessoal, também reconheceu os dois indivíduos como sendo os mesmos que horas antes cometeram o crime de roubo subtraindo os seus objetos; QUE, reconheceu o conduzido MICHEL como sendo o indivíduo que portava a arma de fogo apontado para sua direção e exigindo seus pertences.”

O policial militar Fábio Araújo de Castilho, que efetuou a prisão dos apelantes, declarou em juízo, confirmando as declarações da vítima, na fase extrajudicial, que recordava da abordagem realizada na rua São Domingos com Tucunduba, que vinham descendo a ponte com a viatura quando se depararam com os apelantes, que o assalto foi informado pelo CIOP e ligaram com as características informados, resolvendo, por isso, fazer a abordagem, que quando os apelantes viram a viatura, tomaram um susto muito grande, ocasião que o comandante da viatura, determinou a abordagem, que no momento os apelantes confessaram ter praticado o ato. Que as duas pessoas que abordou, foram os dois réus que estavam presentes na audiência. Que não se recorda se os apelantes estavam com um simulacro. Que um policial civil da Seccional entrou em contato com a vítima, que se dirigiu até lá.

Cláudio Soares Borges, corroborou em juízo, de maneira coerente e harmônica com os relatos da vítima e da outra testemunha acima transcritos, ressaltando que na delegacia a vítima reconheceu os apelantes como sendo autores do crime, afirmando ainda, que o celular foi encontrado com Michel, que estava na garupa da moto e que Maycon era quem estava pilotando a moto. Que, inclusive presenciou o momento em que a vítima reconheceu os apelantes na delegacia.

Portanto, se observa pelo depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial e confirmado pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, que os apelantes de posse de um simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, praticaram roubo contra a vítima, subtraindo sua bolsa e o seu aparelho celular, empreendendo fuga, sendo capturados posteriormente.

Ressalto que depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, ainda com o produto do roubo, corroboram as declarações da vítima em sede extrajudicial, bem como seu reconhecimento procedido perante a autoridade policial.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência de provas produzidas em juízo, pois é totalmente valido, os depoimentos testemunhais de policiais militares produzidos em harmonia com as demais provas constantes dos autos.

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR INTERNAÇÃO Por fim, requer a Defesa a substituição da pena privativa de liberdade pela internação em estabelecimento psiquiátrico alegando ser dependente químico. Entretanto, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, nem a comprovação da realização de perícia ou juntada de qualquer laudo pericial que demonstre a necessidade de internação em estabelecimento psiquiátrico. Não sendo evidenciada a necessidade de especial tratamento curativo portanto no presente caso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.02576458-32, 215.597, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Pelos mesmos fundamentos, não há como acolher o pleito alternativo referente a desclassificação do crime de roubo, para de receptação, disposto no artigo 180, do Código de Penal, pois devidamente fundamentado no tipo penal do artigo 157, §2°, II, do CP.

No mesmo sentido, não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois o magistrado ao valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, negativou os maus antecedentes, quando aduziu que:

“O acusado apresenta outros antecedentes criminais (fls. 68/69), tendo sido condenado, nos autos do processo n° 0018077-37.2012.8.14.0401, a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias multa, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal), por fato ocorrido em 25/08/2012, com trânsito em julgado em 03/03/2016 (trânsito em julgado posterior ao fato em apuração).

Sobre o reconhecimento de maus antecedentes, afirma a jurisprudência: [...] A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes. [...] (STJ – HABEAS CORPUS HC 281662 RS 2013/0370156-0 (STJ); Data de publicação: 03/04/2014).

Desta feita, o réu apresenta maus antecedentes.”

Dessa forma, o juízo
a quo
aplicou a pena base acima do mínimo legal, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para justificar a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei.

MAYCON WENDEL DA SILVA LIMA,
requer sua absolvição do apelante, pela ausência de prova produzida em juízo, especialmente, a falta de reconhecimento pessoal, violando o artigo 226, do CPP.

Assim, embora não tenha sido procedido o reconhecimento formal, nos termos do artigo 226, do CPP, o STJ entende que esse reconhecimento pode sim ser válido, porém com ressalvas, ou seja, desde que corroborado por outros meios de prova, como as declarações da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Colaciono julgado nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1.
Omissis...

2.
Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de roubo; ao contrário, o édito condenatório foi lastreado também nos depoimentos dos policiais realizados na fase policial e confirmados em juízo submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos “depoimento dos dois policiais militares” foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório.

4. Irrelevante, para fins de se concluir pela autoria do delito em relação ao paciente, se ele era o motorista do veículo roubado ou o passageiro do automóvel, quando verificado que os policiais militares afirmaram, categoricamente e sob o crivo de contraditório e da ampla defesa, que ele seria um dos ocupantes do referido veículo, relatos, esses, que se somaram ao reconhecimento pessoal realizado pela vítima.

5. Ordem denegada.

(HC 668.385/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A C/C ART 70 DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. 1 MÉRITO. 1.1 – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAL REALIZADO NA FASE INQUISITIVA. IMPROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP.
1.2 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES OUVIDOS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS PELAS VÍTIMAS EM AUDIÊNCIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DAS OFENDIDAS NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES. 1.3 – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROVIMENTO –
Omissis...

(8529144, 8529144, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-15, Publicado em 2022-03-17)

Entendo que não há razões para acolher o pedido de aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, em observância da Súmula 231, do STJ, já que a pena base restou fixada em 04 (quatro) anos, ou seja, no mínimo legal e a referida Súmula dispõe que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual, o magistrado, deixou de aplica-las.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS INEQUIVOCAS DA AUTORIA.
FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações das vítimas são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões dos apelantes, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. É pacífico o entendimento dos Tribunais Pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
03. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

(2021.01626688-15, 218.707, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-13, Publicado em 2021-08-13)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/10/2022